Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026933-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEZ PIMENTEL DA SILVA - CPF: 571.016.551-49 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, inciso b, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de impugnação da sentença homologatória mediante recurso, sob o argumento de existência de vício de consentimento na transação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença homologatória de acordo não pode ser atacada por recurso quando o alegado vício decorre do negócio jurídico transacionado, devendo ser impugnado por meio de ação autônoma anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC.

4. Inexistência de interesse recursal, ainda, uma vez que o requerimento de homologação do acordo revela a manifesta incompatibilidade com a intenção de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: "A sentença homologatória de transação não pode ser impugnada por recurso quando o vício alegado diz respeito ao ato negocial transacionado, devendo a parte interessada valer-se da ação anulatória, conforme art. 966, § 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, § 4o; 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1558015/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.763.324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2021; TJSP, AC 1001025-06.2020.8.26.0301, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 23/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALDEZ PIMENTEL DA SILVA contra a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais e materiais com repetição indébito c.c. pedido de tutela de urgência antecipada
” (Proc. no 1026933-64.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, homologou a transação havida entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (Cf. Id. no 268004253).

O apelante alega ter sido induzido em erro e ludibriado pela parte adversa, tendo em vista que, por meio de ligação telefônica, apresentou proposta disfarçada de procedimento administrativo relativo ao INSS, fazendo com que ele assinasse eletronicamente, sem compreensão do conteúdo, um termo de acordo que culminou na extinção do processo judicial em que pleiteava a devolução de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Aduz que não houve ciência nem assistência jurídica no ato da assinatura, caracterizando vício de consentimento por erro essencial e dolo, além de violação à boa-fé objetiva e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença de homologação, com o consequente retorno do processo ao estado anterior à homologação, com prosseguimento da demanda para discussão do mérito (cf. Id. no 268004256).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 268004261).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, dispõe o artigo 966,
§
4o, do Código de Processo Civil:
“Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e
homologados pelo juízo
, bem como os
atos homologatórios praticados
no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”
(destaquei).

A esse respeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que
“Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta.
Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento
.”

(STJ - REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23.10.2017) (destaquei)

Assim, contra a sentença homologatória de transação não cabe recurso, mas ação anulatória, pois o vício apontado pelo apelante não é da própria sentença, mas do ato jurídico que pelo veredito foi homologado.

Destaca-se, ademais, que o requerimento de homologação de acordo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, o que evidencia a falta de interesse recursal do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Interposição de recurso de apelação contra sentença homologatória de acordo – Alegação de vício decorrente de erro – Inadequação da via eleita –
Ato jurídico que deve ser impugnado por meio de ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o do Código de Processo Civil
–
Ausência, ainda, de interesse recursal, pois o requerimento de homologação de acordo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer
- Precedentes - Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AC: 10010250620208260301 SP 1001025-06.2020.8.26.0301, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 23/08/2021, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).
Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.) (destaquei)

Diante do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025